Tribunal: CARF
Processo: 13984.720775/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720775/2017-77
ACÓRDÃO
2202-011.690 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AYRTON ROBERTO BRANCO RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE FLORESTAS NATIVAS E DE
RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA. Além disso, a área de reserva legal deve constar em
inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou estar averbada
tempestivamente na matrícula do imóvel ou constar em Termo de
Ajustamento de Conduta, no caso de posse.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.690 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720775/2017-77
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da parte Recorrente
Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2014 em razão de não ter sido comprovada a
existência de áreas de Preservação Permanente (APP) de 400,2ha, Florestas Nativas (FN) de
719,6ha, que foram integralmente glosadas, além de ter sido arbitrado o “VTN médio por aptidão
agrícola” (fls. 260-267).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que tanto as áreas como o valor das
benfeitorias mediante laudo técnico elaborado nos termos da ABNT 14.653-3 pelo Engenheiro
Evandro Boeira Machado, CREA 050178-3, ART 6033689-0, o que levaria à redução do VTN e
reversão das glosas da área, com consequente impacto no grau de utilização da propriedade (fls.
269-273).
Sobreveio o acórdão no 101-016.682, proferido pela 1a TURMA/DRJ01, que
entendeu pela parcial procedência da impugnação (fls. 303-312), nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE FLORESTAS NATIVAS E DE
RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso,
a área de reserva legal deve constar em inscrição tempestiva no Cadastro
Ambiental Rural (CAR) ou estar averbada tempestivamente na matrícula do
imóvel ou constar em Termo de Ajustamento de Conduta, no caso de posse.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.690 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720775/2017-77
3
Deve ser alterado o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da apresentação de Laudo de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário
do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Conforme consta do dispositivo da decisão, foi reestabelecida a área de RL de
301,5ha por estar averbada na matrícula do imóvel, questão que não impactou em alteração de
faixa de utilização do imóvel para fixação da alíquota, além de ter sido reconhecido o VTN
comprovado de R$ 2.609.478,37 (1.835,95/ha).
Cientificada em 19/08/2022 (fl. 317), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/09/2022 (320-329) com os seguintes argumentos para a reforma da decisão recorrida:

 O grau de utilização da propriedade é acima de 80% considerando as áreas
que foram ignoradas, o que leva à aplicação de alíquota de 0,30%;
 As áreas de FN perfazem 563,70, e está provada na pag. 54 do laudo técnico;
 As áreas de APP perfazem 348,74ha;
 Após a entrada em vigor do Código Florestal as áreas podem ser
comprovadas por meio do CAR.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia remanescente recai sobre a possibilidade de exclusão de áreas de FN
e APP não declaradas em ADA, não averbadas na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.690 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720775/2017-77
4
gerador (2014), mas declaradas em CAR no ano de 2015 e que constam de laudo técnico
elaborado por engenheiro agrônomo.

Da exigência legal de ADA para comprovação das áreas a serem excluídas de
tributação
A lide remanescente recai sobre a exigência do ADA em período posterior a 2012
para exclusão de áreas tributáveis não averbadas em matrícula em data anterior à ocorrência do
fato gerador. Essa discussão decorre, primeiro, da exigência contida no artigo 17-O, caput e § 1o,
da Lei no 6.938, de 2000, assim redigido à época do lançamento:

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.

É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entendeu pela desnecessidade de apresentação do ADA, questão que veio a constar do Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016 que dispensou a apresentação de impugnação ou recurso em casos que
versem sobre o ITR lançado antes da entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012. Este caso diz
respeito a julgamento ocorrido em momento posterior, em que a legislação exigia o ADA para que
fosse possível a exclusão de terras tributáveis pelo ITR.
Inclusive, a exigência do ADA permaneceu até a entrada em vigor da Lei no 14.932,
de 2024, que revogou o artigo 17-O da Lei no 6.938, de 2000, e autorizou a utilização do CAR para
a comprovação das áreas a serem excluídas da base de cálculo do tributo. Este entendimento foi
adotado por este Conselheiro quando da prolação do acórdão no 2202-011.517, de relatoria do
Conselheiro Marcelo Valverde, cuja ementa segue abaixo colacionada:

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício: 2016
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA.
REDUÇÃO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
Até a entrada em vigor da Lei no 14.932/2024, o Cadastro Ambiental Rural – CAR
não substitui o Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins da redução do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural, exceto para comprovar as áreas de Reserva
Legal, desde que realizada anteriormente a ocorrência do fato gerador.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.690 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720775/2017-77
5
RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTÁRIA. NORMA DE CARÁTER SANCIONADOR.
REQUISITOS DE ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se retroativamente a norma, quando resultar a alteração material mais
benéfica da natureza da conduta infracional ou lhe comine penalidade menos
severa, não se prestando na hipótese alteração de requisitos para gozo da isenção
tributária.
(Acórdão no 2202-011.517, Processo no 10183.721077/2020-21, Relator Marcelo
Valverde Ferreira da Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 06/10/2025, publicado em 04/11/2025)

Feito este esclarecimento, passo à análise das razões específicas aduzidas pela
defesa. Primeiro, embora esta alegue que haveria irregularidade no lançamento de ITR do
exercício de 2013, neste caso se refere ao ITR de 2014, como se verifica das fls. 260-267.
Ademais, quanto à alegação de que os fatos comprovam a utilização da propriedade
acima de 80%, isso se verificaria apenas caso houvesse o acolhimento das razões recursais para
afastar a glosa realizada pela fiscalização.
Veja-se que a Recorrente alega que existiria 563,70ha de floresta nativa e 348,74ha
de APP, tudo nos termos do laudo técnico elaborado. Ressalta-se que inicialmente havia sido
declarado o importe de 400,2ha a título de APP e 719,6ha a título de Floresta Nativa.
Como bem reconheceu a DRJ, neste caso a Recorrente não apresentou ADA
tempestivo, mas transmitiu o CAR, o que levou ao acolhimento parcial de seu pleito para que fosse
reestabelecido o importe de 301,5ha, nos termos abaixo:

Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou
a ser exigida por meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165, de
27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 17 da Portaria - ME no 340/2020.
Para o exercício de 2014, o prazo expirou em 30/09/2014, data final para a
entrega da DITR/2014, de acordo com a IN/RFB no 1.483/2014 c/c a IN/IBAMA no
05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1,
que diz:
(...)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.690 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720775/2017-77
6
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965
(até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do exercício
2014, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser
realizada até 01/01/2014(data do fato gerador do ITR/2014, art. 1o da Lei no
9.393/1996).
O impugnante juntou aos autos cópias do Cadastro Ambiental Rural (fls. 282/283)
e das matrículas do imóvel (fls. 80-89).
Quanto ao Cadastro Ambiental Rural, nota-se que a data do registro foi
29/04/2015, portanto após a ocorrência do fato gerador do ITR/2014.
Verifica-se que a Matrícula 4.854 tem 283,29 ha de reserva legal devidamente
averbados (AV.6 – 4.854, à fl. 83), em 21/11/2011. Já a Matrícula 4.232 tem
18,2710 ha de reserva legal averbados (AV-12-4232, à fl. 88), em 21/11/2011.
Em tempo, note-se que outras averbações de reserva legal existentes nas
matrículas(como a AV-1 e a AV-2) são meras referências a outros imóveis, não
podendo ser usadas na presente apuração de ITR.
Dessa feita, no total se encontram averbados tempestivamente 301,5 ha (283,3
ha + 18,2 ha) de reserva legal, conforme alegado na impugnação.
(...)
Dessa feita, a despeito de não ter sido apresentado Ato Declaratório Ambiental,
cumpre reconhecer a existência de 301,5 ha de reserva legal.

Veja-se, portanto, que só seria possível reconhecer a validade da exclusão das áreas
caso preenchidos os requisitos para a fruição da isenção, o que não ocorreu neste caso.
Desta feita, entendo pela improcedência deste capítulo recursal e adiro aos
fundamentos lançados pela DRJ, como autorizado pelo artigo 114, §12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.690 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720775/2017-77
7

Fl. 341
DF CARF MF
Original